Tribunal: TJES
Processo: 0005467-84.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005467-84.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRIK CORDEIRO VIAL registrado(a) civilmente como PATRIK CORDEIRO VIAL e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005467-84.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA SUJEITA A PRECLUSÃO NO PROCESSO PENAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONDENAÇÃO
LASTREAD
A
EM ROBUSTO E SUFICIENTE SUBSTRATO PROBATÓRIO.

CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE MÉRITO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA
QUANTO À TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a questão veiculada no recurso de apelação, inovando questões não suscitadas anteriormente, sendo inviável sua análise, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, eis que necessária a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre o tema.

2. No Processo Penal, a suposta nulidade, ainda que absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e de configurar Nulidade de Algibeira.

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação. Precedentes.

4. Em que pese a tese de perda de uma chance não tenha sido enfrentada no Acórdão impugnado, tal fato não tem o condão de alterar o entendimento alcançado no Acórdão impugnado, visto que a condenação do embargante, fora lastreado em robusto e suficiente subtrato probatório, sendo a prova testemunhal firme, coerente e harmônica no sentido de que os agentes estavam a bordo de um veículo Ecosport, de cor preta, conduzido pelo embargante, no momento do crime.

5. A tese de condenação contrária à prova dos autos fora devidamente decidida, tratando-se de reexame de questão explicitamente enfrentada.

6. Recurso a que se dá parcial provimento para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005467-84.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO
em face do Acórdão (Id. 7403308), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora dado parcial provimento aos recursos interpostos pelo primeiro e terceiro apelantes, RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO e PATRICK CORDEIRO VIAL, redimensionando-se as penas que lhes foram impostas, e negado provimento ao recurso interposto pelo segundo apelante, CLEBERSON SANTOS CORDEIRO.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 7602929) que incorreu em contradição o v. Acórdão, porquanto entendeu-se pela preclusão consumativa quanto ao ofício encaminhado ao DNIT/ECO101/DER, para se manifestar indicando como estava funcionando o trajeto da BR 101 entre João Neiva e Serra, na data dos fatos, que não fora respondido, quando, na verdade, trata-se de questão de ordem pública, que não se convalida com o tempo e, portanto, não está sujeita à preclusão. Outrossim, sustenta que há omissão no tocante à tese de perda de uma chance e pelo fato da condenação ser contrária à prova dos autos.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No tocante à
contradição
apontada, a Defesa assevera que a ausência de resposta ao ofício encaminhado ao DER/DNIT/CONCESSIONÁRIA ECO 101 sobre o trânsito em trecho da BR 101 na data do crime é questão de ordem pública e, portanto, não está sujeita à preclusão.

Ora, conforme restou consignado no Acórdão impugnado,
“
as nulidades devem ser suscitadas na primeira oportunidade em que a parte se pronuncia nos autos; caso contrário, opera-se a preclusão consumativa. No caso vertente, não houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito para impugnar a decisão de pronúncia. Além disso, na ata de julgamento, também não houve insurgência da Defesa quanto à suposta nulidade e o prejuízo sofrido”,
tendo sido reconhecida a preclusão consumativa.

Nesse aspecto, sustenta a Defesa que, ao contrário do que ocorre no Processo Civil, a nulidade absoluta no Processo Penal não se convalida com o tempo, não se sujeitando à preclusão.

Diante disso, é de se consignar que não há qualquer contradição a ser sanada, visto que,
no Processo Penal,
a nulidade, ainda que absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e de configurar Nulidade de Algibeira
.

À luz de tal panorama, apenas para reforçar a argumentação lançada no Acórdão embargado, é assente o entendimento da Corte Superior de Justiça que “
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação" (AgRg no HC n. 849.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Destaque-se, ainda, que, na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
A alegação de eventual nulidade deve ser realizada em momento oportuno, por pautar-se a teoria das nulidades nos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual.
(...)
No caso, nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, vindo a tese a ser suscitada tão somente nas razões de apelação, o que denota a preclusão da matéria, pois o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até os memoriais”
(AgRg no HC n. 787.542/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). (AgRg no HC n. 857.472/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Assim sendo, verifica-se que a suposta nulidade não fora suscitada no momento oportuno pela Defesa, ao contrário, a arguição se deu de forma extemporânea, o que denota a preclusão da matéria,
não havendo qualquer contradição a ser sanada
.

No tocante à
omissão quanto à tese de perda de uma chance
, cumpre destacar que, nada obstante não tenha sido enfrentada tal questão no Acórdão impugnado, tal fato não tem o condão de alterar o entendimento alcançado no Acórdão impugnado, visto que a condenação do apelante, ora embargante, fora lastreada em robusto e suficiente substrato probatório, sendo a prova testemunhal firme, coerente e harmônica no sentido de que os agentes estavam a bordo de um veículo Ecosport, de cor preta, conduzido pelo apelante, ora embargante, no momento do crime.

Por outro lado, no que diz respeito à tese de
omissão quanto à tese de
condenação ser contrária à prova dos autos
, verifica-se que a questão já fora devidamente decidida, tratando-se de reexame de questão explicitamente enfrentada, consoante transcrição de excerto do voto condutor do Acórdão impugnado:

“
Nesse panorama, não há como acolher a tese de que a condenação se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, cabendo registrar que é assente o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Sendo assim, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri, no sentido de que o primeiro apelante conduzia o veículo, enquanto o segundo e o terceiro apelantes efetuaram os disparos que causaram a morte da vítima
”.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para sanar a omissão apontada, sem atribuir efeitos infringente
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)